Tribunal: TJDFT
Processo: 0717671-70.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de Cobrança. Contrato bancário. Cheque especial. Insuficiência de prova da contratação. Ônus da prova do autor. Ausência de instrumento contratual. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança que julgou improcedente o pedido inicial ante a ausência de contrato assinado ou documento equivalente que comprovasse a relação jurídica entre as partes.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apresentação de extratos bancários é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica de abertura de conta e de uso de cheque especial, na ausência de contrato assinado e (ii) a quem incumbe o ônus de comprovar a contratação dos serviços bancários e a origem da dívida.
III. Razões de decidir
3. A presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, decorrente da revelia, não é absoluta e não exime o autor do ônus de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 345 e art. 373, I, do CPC.
4. Os extratos bancários produzidos pela instituição financeira não possuem força probatória para comprovar a existência e autenticidade da contratação de cheque especial, na ausência de contrato assinado.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os extratos bancários, desacompanhados de contrato assinado, são insuficientes para comprovar a existência de relação jurídica na contratação de cheque especial. 2. O ônus de comprovar a contratação dos serviços bancários e a origem da dívida recai sobre a instituição financeira, como fato constitutivo de seu direito, especialmente em face da alegação de não contratação pelo consumidor."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2006762, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, j. 04/06/2025.